Tribunal: STF
Processo: ADI 1026
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE
INCOMPATIBILIDADE DOS §§ 3.º E 4.º DO ART. 86 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SERGIPE COM O ART. 22, I, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Normas que, estendendo ao Governador do Estado, sem expressa
 referência
no texto constitucional federal, garantias do Presidente da República
como Chefe de Estado, implicam relativização da responsabilidade dos
governantes, violando o princípio republicano, conforme decidido na
ADI 978, Rel. Min. Celso de Mello. Ressalva do entendimento do
Relator.
Ação julgada procedente.